Tribunal: TJES
Processo: 0015042-14.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015042-14.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO PEREIRA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015042-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E POSSE DE ARMA E RESISTÊNCIA. FLAGRANTE AUTORIZADOR DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA DO TRÁFICO. DESÍGNIO AUTÔNOMO ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E POSSE DE ARMA. DETRAÇÃO. REALIZADA EM SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quanto ao pedido de nulidade das provas obtidas, a narrativa apresentada dá conta de que os guardas municipais realizaram a busca pessoal nos acusados perante evidente flagrante, que foi o momento em que o Recorrente entregou uma sacola e recebeu quantia em troca. Nesse sentido, os guardas municipais podem realizar abordagem para verificar o conteúdo ou, em caso como este, em que os agentes já estavam sendo alvos de observação pelas autoridades policiais, realizar diretamente a prisão em flagrante, conforme preceitua o artigo 301 do Código de Processo Penal. Apesar disso e diante da necessidade de proceder de forma mais adequada, os guardas optaram por realizar a busca pessoal na forma do art. 244 do CPP. (STJ; HC 769.573; Proc. 2022/0284512-1; SP;Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 21/11/2023; DJE 05/12/2023).
2. Quanto à alegação de violação do domicílio, vê-se da narrativa que na sequência dos fatos acima apresentados, os guardas se dirigiram até o local onde foi realizada a transmissão da sacola contendo drogas e lá encontraram e apreenderam as drogas e demais objetos acima relacionados. Logo, a situação está perfeitamente enquadrada no espectro de autorização concedido pela jurisprudência. PRecedente STJ (AgRg no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
3. Assim, a apreensão das drogas, de balanças e a visualização do ato de venda/repasse das drogas para o indivíduo de nome Willye é suficiente a descaracterizar o pleito de desclassificação do tipo para uso, já que claramente estamos diante de ações descritas no art. 33 da Lei 11.343/06.
4. Em relação ao pedido de uso da majorante do art. 40, IV da Lei 11343/06 em detrimento do tipo penal descrito no art. 16 da Lei 10826/03, este também não encontra respaldo nos fatos apresentados, já que não se apresenta conexão entre os crimes apurados. Mormente, diante da negativa do Recorrente quanto à pratica do crime de tráfico e confissão da posse da arma - que estava guardada e não em uso/porte pelo agente no momento do ato do tráfico. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é muito clara ao destacar que "Reconhecido os desígnios autônomos no cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no AREsp n. 2.413.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).
5. Por fim, quanto à detração da pena cumprida preventivamente, este já foi realizado na sentença, razão pela qual, inclusive, a pena fixada acima de oito anos de reclusão está sendo indicada para cumprimento em regime inicial semiaberto. Assim está destacado na sentença "Diante do quantum de pena cumprido antecipadamente, realizo a DETRAÇÃO. O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO na forma do artigo 33, §2º, b, do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não estarem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal".
6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015042-14.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEOMAR BARBOSA JUNIOR - ES34590-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por Leonardo Pereira de Jesus em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1° Vara Criminal de Serra-ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; art. 16, §1°, I, da Lei n° 10.826/03, e no art. 329 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões, o Recorrente requereu a nulidade das provas decorrentes da abordagem realizada por Guarda Municipal. Ainda, requereu a absolvição, por ausência de provas aptas a ensejar a condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou ainda, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, com o consequente afastamento da condenação pelo crime previsto no art. 16 de Lei 10.826/06 e a realização da detração com a consequente modificação do regime inicial para cumprimento da pena.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 03 de novembro de 2021, por volta das 14h:15min, na rua Dos Ipês, bairro José de Anchieta, município de Serra/ES, os oras denunciados WILLYE DE SOUZA RIBEIRO e LEONARDO PEREIRA DE JESUS, conscientes, voluntariamente e associados, tinham em depósito e traziam consigo, para fim de comércio ilícito
, 04 (quatro) pedaços de “maconha”, sendo 01 (um) pedaço do tamanho aproximado de um maço de cigarro, 03 (três) pedaços de “crack”, sendo um maior e uma sacola contendo dois pedaços menores, além de 01 (uma) balança de precisão, cor branca, com capacidade para até 10KG
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Além disso, o denunciado LEONARDO PEREIRA DE JESUS, consciente e voluntariamente,
portava 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus (Brasil), espécie Pistola, calibre .380 ACP, modelo PT 58 S, em bom estado de conservação, com número de série suprimido (raspado), carregada com 10 (dez) munições, além de 01(um) carregador de pistola PT 58 com capacidade para 12 (doze) munições
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Por fim, além de parte das substâncias entorpecentes, foi apreendida, na residência de LEONARDO, a importância de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), dividida em notas trocadas, quantia essa que arrecadou com as vendas de drogas,
01 (uma) balança de precisão utilizada de praxe na pesagem para posterior venda de drogas, 03 (três) facas servíveis para cortar drogas, 01 (uma) tesoura e 03 (três) aparelhos celulares, sendo um Motorola, cor azul, um Samsung cor vermelha e um LG cor preta
(vide Boletim Unificado às fls. 30/36, Auto de Apreensão às fls. 15/16, Fotocópias às fls. 52/56, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 22 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 23).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, agentes da Guarda Municipal de Serra realizaram buscas a fim de averiguar a informação recebida, a qual dava conta de que o denunciado WILLYE DE SOUZA RIBEIRO havia rendido um motorista de aplicativo Uber, ocasião em que se dirigiram ao endereço citado e logram êxito em localizar o WILLYE no interior de um automóvel em serviço do citado aplicativo, além do mesmo dispor das características físicas e das vestimentas (usava uma camisa do Flamengo), conforme informado na “denúncia anônima”. Nessa ocasião, foi possível visualizar o denunciado desembarcando do automóvel e indo em direção ao portão de uma casa, de onde saiu o denunciado LEONARDO PEREIRA DE JESUS,
que lhe entregou uma sacola e recebeu, em troca, determinada quantia em dinheiro, após o que WILLYE retornou ao automóvel com a referida sacola e saiu do local
. Em virtude das diligências levarem até ambos os denunciados, em claro contexto de flagrante delito, e denotando o vínculo associativo, os guardas municipais iniciaram o acompanhamento, após o que proferiram a ordem de parada ao citado automóvel, a fim de que fossem realizadas as buscas veicular e pessoais.
Durante a revista em WILLYE DE SOUZA RIBEIRO, foi possível localizar, em seu bolso, a referida sacola contendo 02 (dois) pedaços de “maconha”, 01 (uma) bucha de maconha e 01 (uma) sacola com 02 (dois) pedaços de “crack”, além de um aparelho celular da marca Samsung, cor azul, com a tela trincada. Após o êxito no primeiro flagrante, os guardas municipais retornaram ao local onde residia o denunciado LEONARDO, local esse em que ele foi visto repassando as drogas apreendidas em poder de WILLYE, tendo aquele empreendido fuga ao vê-los chegar no portão de sua residência.
Após o percurso do denunciado LEONARDO pela parte de trás do terreno, a guarnição da GMS conseguiu alcança-lo e detê-lo, sendo necessário a utilização de técnicas de imobilização e equipamentos não letais, uma vez que LEONARDO mostrou resistência ativa, entrando em luta corporal com os agentes públicos
. Conforme relato dos GMs, após contido, LEONARDO, não vendo outra forma de se livrar do flagrante, passou a se auto lesionar, batendo repetidas vezes sua cabeça ao chão e dizendo que prejudicaria a equipe da guarda municipal junto à Corregedoria da PMES. A seguir foi realizada a busca na residência, sendo localizada, na escada que dá acesso à casa de cima, a pistola acima referenciada, devidamente municiada e apta para ofender a integridade física de alguém. Ainda, no decorrer das buscas, foi possível localizar 01 (uma) bolsa preta contendo, em seu interior, 01 (um) pedaço de “maconha” do tamanho aproximado de um maço de cigarro e 01 (um) pedaço de “crack”, além da importância de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), dividida em notas trocadas, quantia essa que arrecadou com as vendas de drogas. Por fim, foi localizada, em cima da mesa da sala, 01 (uma) balança de precisão utilizada de praxe na pesagem para posterior venda de drogas, 03 (três) facas servíveis para cortar drogas, 01 (uma) tesoura e 03 (três) aparelhos celulares, sendo um Motorola, cor azul, um Samsung cor vermelha e um LG cor preta. Vale ressaltar que os guardas municipais, durante a execução dos atos legais, além de lidar com a resistência defenestrada pelo denunciado Leonardo,
sofreram ameaças gravíssimas verbalizadas pelo mesmo, dizendo que “iria mata-los e esquartejar a família deles”, fato esse registrado em vídeo
.
À vista dos motivos ora expostos, é possível vislumbrar a autoria e a materialidade delitivas do crime de tráfico de drogas, o qual foi cometido em contexto de associação. Nesse sentido, o conteúdo do material ilícito apreendido caracteriza-se como materialidade direta do citado delito, apto a ser considerado como prova material, sendo factível que o denunciado LEONARDO se valia de sua residência para armazenamento das substâncias entorpecentes e demais materiais ilícitos, sobretudo os de fabricação de drogas, enquanto que o denunciado WILLYE buscava, no referido local, as drogas para praticar atos típicos de mercadejo de drogas.
Ainda, é possível vislumbrar facilmente que a quantia em dinheiro apreendida decorreu das vendas de drogas praticadas, uma vez que se encontrava fracionada em diversas notas menores, sendo elas 10 (dez) notas de R$ 5,00 (cinco reais), 04 (quatro) notas de R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) nota de R$ 10,00 (dez reais) e 08 (oito) notas de R$ 2,00 (dois reais). Dessa forma, considerando a situação flagrancial vislumbrada à época, correlata à apreensão da grande quantidade de material ilícito em poder dos denunciados, não restam dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitivas.
Pelas circunstâncias, somando-se todos os elementos de provas retro destacados, estando os denunciados de posse do material ilícito destinado à mercancia, e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecente, foram os mesmos conduzidos em flagrante delito à Delegacia para as providências de praxe.

Quanto ao pedido de nulidade das provas obtidas, a narrativa apresentada dá conta de que os guardas municipais realizaram a busca pessoal nos acusados perante evidente flagrante, que foi o momento em que o Recorrente entregou uma sacola e recebeu quantia em troca. Nesse sentido, os guardas municipais podem realizar abordagem para verificar o conteúdo ou, em caso como este, em que os agentes já estavam sendo alvos de observação pelas autoridades policiais, realizar diretamente a prisão em flagrante, conforme preceitua o artigo 301 do Código de Processo Penal. Apesar disso e diante da necessidade de proceder de forma mais adequada, os guardas optaram por realizar a busca pessoal na forma do art. 244 do CPP. (STJ; HC 769.573; Proc. 2022/0284512-1; SP;Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 21/11/2023; DJE 05/12/2023).

Quanto à alegação de violação do domicílio, vê-se da narrativa que na
sequência dos fatos acima apresentados
, os guardas se dirigiram até o local onde foi realizada a transmissão da sacola contendo drogas e lá encontraram e apreenderam as drogas e demais objetos acima relacionados. Logo, a situação está perfeitamente enquadrada no espectro de autorização concedido pela jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM.
1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).
2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos nº 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova
(AgRg nos EDcl no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/12/2022).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Ultrapassada a alegação de nulidade, verifico que materialidade e autoria estão comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04, Auto de Apreensão de fls.19/20, Auto de Constatação de Natureza a quantidade de drogas fls. 26, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 27, Boletim Unificado de fls.34/40, Auto de Resistência à Prisão de fl. 43, Laudo Pericial de fls. 195/203 e Laudo Químico de fls. 306/307, à luz da prova oral produzida durante a persecução penal. A testemunha GMS André Luiz Glória dos Santos, consoante mídia acostada à fl. 298 em que esclareceu que após o flagrante foi necessário usar técnica de imobilização contra o acusado, diante da resistência, tendo confirmado a versão apresentada perante a autoridade policial, segundo a qual:

INFORMO QUE NA DATA, HORA E LOCAL CITADO NESSE BOLETIM DE OCORRÊNCIA MINHA EQUIPE RECEBEU A INFORMAÇÕES DE QUE POSSIVELMENTE UM MOTORISTA DE APLICATIVO ESTARIA SENDO RENDIDO POR ASSALTO DENTRO DE SEU VEICULO NO BAIRRO JOSÉ DE ANCHIETA POR UM SUSPEITO TRAJANDO CAMISA DO FLAMENGO; QUE PROSSEGUIMOS PARA O LOCAL E VISUALIZAMOS DE LONGE O VEÍCULO PARADO NA RUA E O SUSPEITO DESCENDO E PROSSEGUINDO PARA O PORTÃO DE UMA RESIDÊNCIA; QUE NO PORTAO DA RESIDÊNCIA SAIU UM SEGUNDO INDIVIDUO, SEM CAMISA E COM TATUAGENS NO PEITO E BRAVOS ENTREGANDO UMA SACOLA PARA O SUSPEITO COM CAMISA DO FLAMENGO E EM TROCA RECEBENDO UMA QUANTIA EM DINHEIRO; QUE NESSE MOMENTO RESOLVEMOS CONTINUAR OBSERVANDO, POIS A INFORMAÇÃO ERA QUE O MOTORISTA DE APLICATIVO SUPORTAMENTE ESTARIA SENDO ASSALTADO PELO SUSPEITO TRAJANDO CAMISA DO FLAMENGO; QUE O SUSPEITO RETORNOU PARA O VEÍCULO COM A SACOLA E SAIU DO LOCAL; QUE ENTÃO RESOLVEMOS ABORDAR O MOTORISTA DE APLICATIVO E AO PARA-LO REALIZAMOS A REVISTA PESSOAL NO SUSPEITO COM CAMISA DO FLAMENGO SENDO LOCALIZADO EM SEU BOLSO A SACOLA CONTENDO DOIS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, UMA BUCHA DE SUSBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA E UMA SACOLA CONTENDO DOIS PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A CRACK E UM CELULAR DA MARCA SANGUNG NA COR AZUL COM A TELA TRINCADA; QUE O SUSPEITO FOI IDENTIFICADO COMO WILLYE DE SOUZA RIBEIRO 38 ANOS E NOS RELATOU QUE TINHA ACABADO DE COMPRAR O ENTORPECENTE PRÓXIMO A PRACINHA; QUE DIANTE DESSE FLAGRANTE IMEDIATAMENTE RETORNAMOS AO LOCAL EM QUE O SUSPEITO WILLYE TINHA COMPRADO OS ENTORPECENTES, POIS A NOSSA EQUIPE FLAGROU ESSE MOMENTO, AO CHEGAR PROXIMO AO PORTAO O SUSPEITO SEM CAMISA VISUALIZOU A VIATURA E CORREU PARA PARTE DE TRÁS DO TERRENO; QUE NESSE MOMENTO CONSEGUIMOS ALCANÇA-LO E HOUVE LUTA CORPORAL E RESENTENCIA A TODO MOMENTO PELO SUSPEITO SEM CAMISA; QUE TIVEMOS QUE UTILIZAR TECNICAS DE IMOBILIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS COMO SPRAY DE PIMENTA PARA CONTER O SUSPEITO; QUE A LUTA SE ESTENDEU POR VARIOS MINUTOS NO SOLO VINDO A CAUSAR DIVERSAS LESÕES NA FACE DO SUSPEITO, POIS O MESMO CONSTANTEMENTE BATIA SUA CABEA AO SOLO E DIZIA QUE IRIA SE MACHUCAR TODO PARA A EQUIPE SE PREJUDICAR NA CORREGEDORIA; QUE APÓS UM DETERMINADO TEMPO CONSEGUIMOS CONTELO E CHAMAR APOIO DA VIATURA PREFIXO GM-37; QUE APOS NORMALIZAR A SITUAÇÃO O SUSPEITO SEM CAMISA FOI IDENTIFICADO COMO (LEONARDO PEREIRA DE JESUSDE 33 ANOS); QUE (LEONARDO) TEM FICHA CRIMINAL POR TRAFICO DE DROGAS E VARIAS FUGAS DO PRESIDIO; QUE REALIZAMOS A VARREDURA NO TERRENO E AO OLHAR PARA A ESCADA, QUE DA ACESSO A CASA DE CIMA, VISUALIZAMOS UMA PISTOLA DE ARMA DE FOGO MUNICIADA E PROTA PARA USO; QUE DIANTE DESSE FLAGRANTE FIZEMOS MAIS BUSCAS NO LOCAL E FOI LOCALICADO UMA BOLSA PRETA CONTENDO UM PEDAÇO
APROXIMADAMENTE DO TAMANHO DE UM MÃO DE CIGARRO DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA E UM PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A CRACK, ALÉM DE UMA QUANTIA EM DINHEIRO DE 156,00 REAIS EM NOTAS TROCADAS; QUE TAMBEM FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO EM CIMA DA MESA DA SALA, TRÊS FACAS PARA CORTAR A DROGA, UMA TESOURA E TRÊS CELULARES UM DA MARCA MOTOROLA NA COR AZUL, UM DA MARCA SANSUNG NA COR VERMELHA E UM DA MARCA LG NA COR PRETA; QUE SEGUE FOTO DIGITAL ANEXADA NESSE BOLETIM DE TODO MATERIAL ENCONTRADO; QUE O AGORA DETIDO LEONARDO FOI INFORMADO QUE ESTARIA SENDO PRESO EM FLAGRANTE E SEUS DIREITOS CONTITUCIONAIS FORAM LIDOS NO LOCAL; QUE PROSSEGUIMOS PRIMEIRAMENTE A UPA DE CARAPINA PARA QUE O DETIDO LEONARDO RECEBECE ATENDIMENTO MEDICO; QUE AO CHEGAR NA UNIDADE O DETIDO LEONARDO COMEÇOU A AMEAÇAR O AGENTE DIAS DIZENDO (QUE IRIA MATA-LO E QUE TAMBEM IRIA ESQUARTEJAR TODA A FAMILIA DO AGENTE DIAS , SEGUE EM ANEXO DIGITAL O VÍDEO DAS AMEAÇAS FEITA PELO DETIDO LEONARDO CONTRA O AGENTE DIAS E SUA FAMILIA; QUE NÃO SATISFEITO O DETIDO LEONARDO DISSE QUE IRIA ACIONAR SEU ADVOGADO PARA QUE O MESMO BUSCASSE O ENDEREÇO DE TODOS DA EQUIPE E COM ISSO IRIA MANDAR MATAR TODOS NOS COM UM ARTEFATO EXPLOSIVO GRANADA; QUE APÓS ESSAS CLARAS AMEAÇAS DE MORTE CONTRA OS AGENTES PUBLICOS E SUAS FAMILIAS, O DETIDO LEONARDO FOI ATENDIDO PELA MÉDICA E SE RECUSOU RECEBER OS MEDICAMENTOS NA INFERMARIA VINDO A RECEBER ALTA IMEDIATAMENTE CONFORME O DOCUMENTO MÉDICO ANEXADO DIGITALMENTE NESSE BOLETIM; QUE DIANTE DESSE FATO NARRADO E AS IMAGENS E VIDEOS ANEXADO NESSA OCORRÊNCIA PROSSEGUIMOS PARA A TERCEIRA DELEGACIA REGIOMAL DE SERRA PARA QUE A AUTORIDADE POLICIAL TOMASSE AS MEDIDAS CABIVEIS. EM TEMPO INFORMO QUE AO ENTREGAR A OCORRENCIA PARA O DELEGADO O DETIDO LEONARDO CUSPIU NA FACE DO AGENTE DIAS COMO FORMA DE AGREDI-LO.

No depoimento da testemunha GMS Luiz Claudio Dias Junior, mídia àfl. 298, este confirmou a versão acima, tendo dito que o Recorrente notou a presença dos agentes e empreendeu fuga, todavia, foi abordado, porém resistiu a abordagem entrando em luta corporal com os agentes. Quando conseguiram conter o Leonardo foi possível fazer a busca pelo local, sendo encontrados balança de precisão, arma de fogo e entorpecentes. Diante da resistência, o Recorrente ficou com lesões corporais, motivo qual foi encaminhado aunidade médica de saúde e lá ameaçou os Guardas Municipais e suas famílias, dizendo que iria mandar esquartejar todos, visto que fazia parte da uma organização criminosa.

Assim,
a apreensão das drogas, de balanças e a visualização do ato de venda/repasse das drogas
para o indivíduo de nome Willye é suficiente a descaracterizar o pleito de desclassificação do tipo para uso, já que claramente estamos diante de ações descritas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Em relação ao pedido de uso da majorante do art. 40, IV da Lei 11343/06 em detrimento do tipo penal descrito no art. 16 da Lei 10826/03, este também não encontra respaldo nos fatos apresentados, já que não se apresenta conexão entre os crimes apurados. Mormente, diante da negativa do Recorrente quanto à pratica do crime de tráfico e confissão da posse da arma - que estava guardada e não em uso/porte pelo agente no momento do ato do tráfico. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é muito clara ao destacar que "Reconhecido os desígnios autônomos no cometimento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, mostra-se cabível o reconhecimento do concurso material, sendo inviável a absorção do crime previsto no Estatuto do Desarmamento e a aplicação da majorante prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006." (AgRg no AREsp n. 2.413.924/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Por fim, quanto à detração da pena cumprida preventivamente, este já foi realizado na sentença, razão pela qual, inclusive, a pena fixada acima de oito anos de reclusão está sendo indicada para cumprimento em regime inicial semiaberto. Assim está destacado na sentença "Diante do quantum de pena cumprido antecipadamente, realizo a DETRAÇÃO. O regime inicial de cumprimento da pena será o SEMIABERTO na forma do artigo 33, §2º, b, do Código Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, por não estarem presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal".

Embora realizada a detração, o Juízo não consignou em sentença o tempo detraído, o que será apurado com maior clareza pelo Juízo das Execuções penais.

Não há interesse recursal neste ponto.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.